Tribunal: TJBA
Processo: 0000053-65.2012.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000053-65.2012.8.05.0027

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s): POMPILIO RODRIGUES DONATO

APELADO: BENEDITA CARIAS DE SOUZA

Advogado(s):FABIANO DE SOUZA RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO.
SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO CELEBRADO COM DESVIO DE FINALIDADE. NULIDADE. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS NÃO EFETUADOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DO ENCARGO RELEGADO À FASE DE LIQUIDAÇÃO. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO.

1. Como é cediço, embora o concurso público seja a regra para a admissão de pessoal no serviço público, a Constituição da República autoriza a contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, inciso IX.

2. Embora o apelante alegue que a contratação da apelada equivale à estatutária, eis que “
realizada nos moldes da Lei n° 160, de 07 de janeiro de 2005, que em seu §3° dispõe que os contratados para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público estão sujeitos aos mesmos deveres e proibições e ao mesmo regime de responsabilidade vigente para os demais servidores públicos municipai
s”, é certo que o contrato, que sequer abarcou todo o período do vínculo laboral, foi celebrado com desvio de finalidade, visando não a atender necessidade temporária e de excepcional interesse público do município, mas a interesses políticos e particulares, pois a apelada foi contratada para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, cargo permanente, e laborou por mais de 04 (quatro) anos,
verificando-se, assim, a burla ao princípio constitucional do concurso público, de modo que
agiu com acerto o julgador ao declarar a nulidade do pacto
.

3. Ante a nulidade do vínculo, a apelada tem direito aos depósitos do FGTS não efetuados, observada a prescrição quinquenal, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal.

4.
No que se refere
aos encargos decorrentes da condenação da Fazenda Pública, como acertadamente pontuou o magistrado,
a incidência de correção monetária e juros de mora deve ser orientada pela seguinte regra: i) até 08/12/2021 correção monetária pelo “IPCA – E” e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; ii) a partir de 09/12/2021 – correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme disposto no art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021
.

5. Nas condenações ilíquidas, a fixação do encargo fica relegado à fase da liquidação,
ex vi
do disposto no inciso II,do § 4º do artigo 85 do CPC.
Dessa forma, os honorários advocatícios deverão ser oportunamente fixados, por ocasião da liquidação do julgado.

6. Apelo improvido. Sentença parcialmente reformada em Remessa Necessária conhecida de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
0000053-65.2012.8.05.0027
, em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE
SERRA DO RAMALHO

e apelada
BENEDITA CARIAS DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
e,
em REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO, reformar parcialmente a sentença
, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.